Tribunal: TJDFT
Processo: 0732092-77.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Hipótese de aplicabilidade da prescrição quinquenal prevista no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor (“Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”). Apesar de o primeiro desconto no contracheque do apelante/autor ter-se dado em julho de 2016, quando a ação foi ajuizada em 6/12/2021, o contrato ainda se encontrava em vigor, com descontos no contracheque do autor. Relação de trato sucessivo, não há que se falar em prescrição.1.1.Também não há que se falar em decadência nos termos do art. 178, II do Código Civil (“É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado: II - no caso de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico;”): o pleito do autor não diz respeito a anulação do negócio jurídico por vício de consentimento, mas por falha na prestação de serviço em razão de violação ao dever de informação, nos termos do art. 46 do CDC.
2. Direito a informação adequada, clara e precisa sobre o produto colocado no mercado ou do serviço oferecido, características, qualidades e riscos consubstancia princípio fundamental e direito básico do consumidor (artigo 6o, inciso III, CDC). Toda informação prestada no momento de contratação, ou mesmo anterior ao início de qualquer relação, vincula o produto ou o serviço a ser colocado no mercado (art. 30 e seguintes do Código de Defesa do Consumidor). Produto e serviço não podem ser fornecidos sem informação. 2.1. Hipótese em que o Banco apelado/requerido bem cumpriu o dever de informação (art. 6o, III c/c art. 14, caput, ambos do Código de Defesa do Consumidor), expostas informações claras e objetivas acerca do produto contratado (cartão de crédito consignado), bem considerado o princípio da vulnerabilidade do consumidor no equilíbrio do contrato em questão.
3. Demonstrada clareza e objetividade da informação relativa à contratação do produto “cartão de crédito consignado”, bem considerado o princípio da vulnerabilidade do consumidor no equilíbrio contratual, não há que se falar em reconhecimento de falha na prestação do serviço, descartando-se possibilidade de nulidade do contrato e restituição das parcelas.
4. Recurso conhecido, preliminares de mérito rejeitadas e desprovido.